Tribunal: TJES
Processo: 5001751-32.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001751-32.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANO CREMASCO VIEIRA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença (ID 1024) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para
a)
C
onden
ar

as requeridas, solidariamente, a pagar à parte autora

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais;
b)
D
eclar
ar

nula a cobrança mensal do serviço denominado “SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A”;
c) Conden
á
-
l
as
, ainda em solidariedade, a pagar a importância de R$ 64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta centavos), a título de reembolso da cobrança denominada “SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A”;
d)

Determin
ar
que as requeridas cessem as cobranças mensais do serviço denominado “SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A”, sob pena de multa que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), por cobrança mensal indevida, a ser paga de forma solidária pelas rés.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, que mantém contrato de plano de telefonia móvel junto à primeira requerida, linha sob o nº 27-99638-7975, código do cliente sob o nº 0275900323, valor mensal contratado R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Ocorre que está sendo surpreendido por cobranças que oneram de maneira indevida o valor do plano, por meio de uma cobrança denominado “TERRA NETWORKS BRASIL”.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega, em síntese, ausência de revelia; inexistência de ato ilícito; possibilidade de resolução administrativa; multa em caso de descumprimento; inexistência de danos morais e elevado
quantum
indenizatório.

Tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

A recorrente alega que a empresa TELEFONICA BRASIL S.A é um grupo econômico que abarca a empresa denominada TERRA NETWORKS BRASIL S.A. Ocorre que a cópia do ato constitutivo anexado no presente recurso não foi colacionado aos autos anteriormente, estando portanto diante de inovação recursal, e ainda, o ID apresentado não está relacionado a estes autos. Portanto, não conheço dessa alegação esposada.

Quanto a alegação de inexistência de ato ilícito, entendo conforme o julgador de primeiro grau, uma vez que “não basta à consecução da avença a inclusão unilateral da cobrança nas faturas emitidas, sob pena de, efetuado o pagamento, presumir-se a aceitação tácita do contrato de seguro. Tal conduta está ornada de flagrante abusividade, afrontando os ditames do art. 51, IV e XIII c/c art. 39, III, do CDC. Com efeito, sem a prova da anuência “prévia e expressa” do consumidor oblato, não se pode presumir a validade e a vigência do ajuste contratual. A sua inércia, por si mesma, é destituída desse condão, apresentando-se como abusiva a invocação da
supressio
em detrimento da parte hipossuficiente. Ademais, a inclusão sub-reptícia e automática dessa rubrica em contrato de adesão adrede firmado, sem a informação antecedente, destacada e cabal ao consumidor, a quem deveria ser dirigida de forma opcional, configura venda casada, igualmente repudiada pela legislação consumerista”.

Neste sentido, a cobrança dos serviços somente poderia ocorrer se, informada a sua disponibilização, o consumidor aderisse expressamente à oferta. “Não é admissível o contrário, isto é, que a fornecedora
sponte sua
imponha a cobrança, no silêncio dos consumidores, impingindo a esses a iniciativa de, por vontade expressa, cancelar a avença”.

Quanto
a redução do valor das “astreintes” entendo que não merece também prosperar, vez que descumprida a
sentença
, inclusive de um serviço considerado essencial, a parte deve ressarcir o que lhe foi imposta na
sentença
.

No que pertine ao valor da indenização a título de dano moral, este também não merece ser revisto, já que foi arbitrado avaliando as características do caso concreto, o caráter pedagógico, bem como observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, onde não causará a ruína do condenado, tampouco o enriquecimento ilícito do Autor.

Registro que estou mantando os danos morais, diante da situação excepcional. Diversas foram as tentativas de resolução do problema. Sem êxito, entrementes. Basta verificar os vários protocolos colacionados aos autos, dando conta de que o consumidor buscou, administrativamente, resolver o problema. Sem êxito, entrementes.

Quanto à petição de ID 229095 que traz aos autos cumprimento alternativo da determinação judicial para “Migração da linha da parte Autora para o plano Vivo Pós 7GB(sem combo digital) no valor de R$ 97,99” sem qualquer ônus para a parte autora, entendo que deve ser mantido o valor do pacote que a parte autora adquiriu, independente da nomenclatura dada à migração realizada.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.